Tribunal: TJES
Processo: 5002750-14.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002750-14.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALIA BARCELOS DE SOUZA DE BORTOLO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE AMBIENTAL DA SAMARCO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE DE PESSOA QUALIFICADA COMO ARTESÃ. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXERCÍCIO DO OFÍCIO À ÉPOCA DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de indenização ajuizada por alegada Artesã com pedido de condenação da Samarco, Vale, BHP Billiton e Fundação Renova ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG no ano 2015. 2. Alegação de prejuízo às atividades que exercia enquanto Artesã, uma vez que retirava sua matéria-prima (barro e argila) do Rio Doce. 3. Ausência de provas de exercício da atividade de Artesão na época do acidente e de prejuízo deste ofício em consequência do acidente. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002750-14.2021.8.08.0014

APELANTE: NATALIA BARCELOS DE SOUZA DE BORTOLO

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA, FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Natalia Barcelos de Souza de Bortolo ajuizou “
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Extrapatrimoniais
” (petição inicial no id 8329858) em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda e Fundação Renova.

Como justificativa para ajuizamento da demanda, argumentou, em resumo, que se qualifica como Artesã, atividade que exerce desde 2014, e que retirava sua matéria-prima (argila e barro) do Rio Doce, circunstância que restou prejudicada com o acidente ambiental (rompimento da Barragem de Fundão) em 05.11.2015.

No final da petição inicial, requereu a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais (no valor de R$ 80.195,00 - oitenta mil e cento e noventa e cinco reais) e danos morais (estes, indicados no valor de R$ 10.000,00 - dez mil reais).

Nada obstante os argumentos suscitados pela Autora, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 8330084, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da Vale S/A e da BHP Billiton Brasil Ltda e, no mérito, com a conclusão da ausência de provas das alegações contidas na petição inicial, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada com a conclusão contida na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 8330092), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado por houve equívoco do MM. Juiz
a quo
em não reconhecer a solidariedade de todas as ora Apelada e, no mérito, que preencheu os requisitos mínimos previstos na Sentença “
exarada pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG
” (página 15) para ser reconhecida como Artesã.

Com a devida vênia da Apelante, da análise dos autos não foi possível vislumbrar fundamentos aptos a infirmar a conclusão externada na Sentença recorrida.

Em verdade, insta salientar que a análise do mérito da demanda é contrária à pretensão da Apelante, o que torna, inclusive, desnecessária a análise da alegada solidariedade existente entre as Apeladas; de fato, mesmo se houvesse o reconhecimento da solidariedade, ainda assim o pleito indenizatório seria improcedente.

E é improcedente porque, a despeito da Apelante ter feito prova de que é Artesã, não comprovou que exercia tal atividade na época do acidente ambiental narrado nos autos e, sobretudo, que suportou prejuízo em decorrência do citado dano.

Insta salientar, por oportuno, que na invocada Sentença proferida pela 12ª Vara Federal de Minas Gerais, não se fixou um tabelamento de indenização aos Artesãos afetados pelo acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG, mas, apenas, houve determinação, “
para fins de comprovação do ofício
”, que os “
artesãos deverão apresentar pelo menos DOIS documentos
” precisamente listados à fl. 12 das razões de Apelação.

Nota-se, como dito, que houve apenas estabelecimento de comprovação do ofício de Artesão e não, como pretende a Apelante, a determinação automática de pagamento de indenização aos citados profissionais.

Ademais, a Apelante,
data venia
, não impugnou os termos da Sentença nos quais o Juiz menciona a inexistência de comprovação do efetivo exercício do ofício de Artesã e o prejuízo decorrente do acidente ambiental. Neste sentido:

“A Requerente alega exercer atividade de artesã desde o ano de 2014 de maneira autônoma, produzindo peças personalizadas cuja matéria prima era derivada do Rio Doce, especificamente argila e barro, sendo oficializada sua profissão por meio da constituição MEI em 01/10/2020.

Entretanto, observo que a Autora não acosta ao processo provas comprobatórias de que a atividade de confecção e venda de artesanato na época do fato era sua única fonte de renda. Ademais, não junta aos autos notas fiscais de compras e vendas de produtos ou de prestação de serviços, acostando somente uma declaração de contratação de serviço, no entanto, penso que tal prova, por si só, não possui o condão de comprovar a tese autoral, notadamente por tratar-se de prova unilateralmente produzida.

Em análise aos documentos fornecidos pelo INSS e CAGED (id 24298907), fica demonstrado que na época do desastre a Autora possuía vínculo empregatício com a empresa Premium Veículos LTDA, e mesmo com a atividade de artesanato ajudando financeiramente, essa não era sua única fonte de renda e sustento, sendo a atividade um lucro extra.” (Sem grifo no original).

Destarte, porque a Apelante não conseguiu infirmar a conclusão externada na Sentença, porquanto não demonstrou exercício da atividade na época do acidente ambiental, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.